Tribunal: TJMT
Processo: 1054048-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054048-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHAYNNARA LEANDRA ALMEIDA - CPF: 060.440.151-57 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JAMES JAUDY JUNIOR registrado(a) civilmente como JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água com valores acima da média histórica de consumo e condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão de três suspensões indevidas no fornecimento de água, após contestação das cobranças pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas com valores acima da média histórica de consumo são legítimas; e (
ii
) verificar se a suspensão do fornecimento de água por inadimplência de faturas contestadas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à concessionária de serviço público comprovar a regularidade das faturas com consumo acima da média histórica, mediante apresentação de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com ciência prévia do consumidor.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, pois não apresentou laudo técnico robusto para atestar a regularidade do hidrômetro durante todo o período questionado, sendo insuficiente a realização de um "teste de proveta" realizado meses após o início das cobranças contestadas.

5. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, por privar o consumidor de serviço indispensável à saúde, higiene e dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores acima da média histórica de consumo, sem a apresentação de laudo técnico que comprove a regularidade do hidrômetro, torna a fatura indevida. 2. A suspensão INDEVIDA do fornecimento de água por inadimplência de faturas contestadas configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 944; Resolução no 5/2012 da AMAES, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016; Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT; TJMT, N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054048-32.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ SA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
: RHAYNNARA LEANDRA ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RHAYNNARA LEANDRA ALMEIDA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ SA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiou que: a) é consumidora regular dos serviços prestados pela reclamada sob a matrícula n° 5304261; b) sempre manteve histórico de consumo módico compatível com sua realidade, com faturas entre R$ 39,30 e R$ 44,00; c) a partir de setembro de 2024, após incidente envolvendo caminhão-pipa da reclamada que causou danos em seu telhado, passou a receber faturas com valores entre R$ 172,11 e R$ 337,20; d) não houve alteração em seu padrão de vida nem acréscimo de moradores; e) sofreu três suspensões no fornecimento de água sem aviso prévio, mesmo tendo questionado as cobranças junto à empresa e ao Procon. Requereu: a) declaração de inexistência dos débitos indevidos; b) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 1.385,30; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve aumento expressivo nas faturas coincidindo com o período do vazamento e com o incidente envolvendo o caminhão-pipa;
b
) a média de consumo anterior era de 12m3, passando para valores entre 16m3 e 34m3;
c
) a reclamada não produziu prova suficiente acerca da regularidade do sistema de medição; e
d
) a suspensão indevida do fornecimento de água configura violação a direito fundamental do consumidor
, sendo
o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) diante da privação de acesso à água potável.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para:
a) declar
ar
a inexigibilidade das faturas dos meses de setembro/2024 a junho/2025; b) determin
ar
que a reclamada retifique as faturas com base na média do consumo dos últimos 06 meses;
c) conden
ar
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de
danos morais;
e
d) indeferi
r
o pedido de dano material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
as faturas são legítimas e correspondem ao volume de água efetivamente consumido;
b
) o aumento do consumo decorreu de vazamento na perna negativa do cavalete, cuja responsabilidade é exclusiva do usuário;
c
) a vistoria realizada em 08/08/2025 não identificou irregularidade no hidrômetro
, sendo

legítimos
os cortes no fornecimento
de água, pois
decorreram da inadimplência da consumidora;
d
) não houve ato ilícito que justifique indenização por danos morais;
e
e
)
o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e
julgar
improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Água.

Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito de contestá-la, cabendo à concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Esta é a exegese extraída do artigo 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, cabe à concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Importante ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, bem como em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 101394-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)”

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)”

No caso em apreço, a parte rec
lamada
sustenta a regularidade das faturas impugnadas, atribuindo o aumento do consumo a um vazamento na instalação interna da consumidora. Para tanto, apresentou ordens de serviço que indicam a constatação e o reparo de uma avaria na "perna negativa do cavalete" em 03/10/2024 (
ID/PJe2
330811914 e
ID/PJe2
330811905).

Contudo, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório. A parte rec
lamante
demonstrou, por meio das certidões anuais (
ID/PJe2
330811884), um padrão de consumo historicamente baixo e estável, que foi abruptamente alterado a partir de setembro de 2024, com faturas que mais do que dobraram de valor (
ID/PJe2
330811883).

Ademais, a
requerida
não apresentou
nenh
um laudo técnico robusto para atestar a regularidade do hidrômetro durante todo o período questionado. A simples realização de um "teste de proveta" em agosto de 2025 (
ID/PJe2
330811913) não é suficiente para validar as medições de quase um ano inteiro, especialmente diante da discrepância
flagrante
com o histórico da unidade.

Além disso, o aumento desproporcional do consumo persistiu mesmo após o reparo realizado pela reclamada, sugerindo que o suposto vazamento pontual não era a única causa da anomalia na medição. Essa circunstância reforça a tese de falha na prestação do serviço, tornando as cobranças irregulares.

Portanto, a conduta da concessionária é ilícita, devendo ser mantida a sentença que determinou o refaturamento das contas pela média de consumo.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de água, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
.”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

No caso concreto, restou comprovado que a parte recorrida teve o fornecimento de água interrompido em três ocasiões (ID
/PJe2
330811908, 330811906 e 330811907), em decorrência de débitos irregulares. A privação de um serviço público essencial, indispensável à saúde, higiene e dignidade, configura violação a direito fundamental do consumidor.

Dessa forma, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa a esfera do simples
dissabor
, caracterizando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), que independe da comprovação do prejuízo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026